Tribunal: STF
Processo: HC 268109
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.006.981/AL, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI Nº 14.939/2024. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade, com fundamento nos arts. 994, VIII, 1.003, § 6º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e art. 798 do Código de Processo Penal.
2. A parte agravante sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial, alegando que os documentos comprobatórios foram apresentados no momento da interposição do recurso.
3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de expediente forense no momento da interposição do recurso especial pode ser suprida em momento posterior, à luz da Lei nº 14.939/2024.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a comprovação de feriado local ou suspensão de prazo processual seja feita no momento da interposição do recurso, sendo inviável a regularização posterior, salvo determinação judicial para tanto.
6. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o § 6º do art. 1.003 do CPC, manteve a exigência de comprovação no ato da interposição do recurso, mas determinou que o Poder Judiciário pode, ex officio, solicitar a correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
7. No caso concreto, a parte agravante não comprovou, mediante documento idôneo, a ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense no momento oportuno, nem atendeu ao despacho saneador que determinou a regularização. 
8. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a intempestividade do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de feriado local ou suspensão de expediente forense deve ser realizada no momento da interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.003, § 6º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.939/2024. 2. A ausência de comprovação no momento oportuno pode ser suprida apenas mediante determinação judicial, desde que a informação não conste previamente do processo eletrônico (doc. 2, p. 811).

Nesta impetração, busca-se:

[...] o conhecimento deste Habeas Corpus com a concessão da ordem, até mesmo de ofício - no caso de não conhecimento - reconhecendo a tempestividade do Recurso Especial e do Agravo em Recurso Especial, tornando sem efeito as respectivas decisões, determinando que o Superior Tribunal de Justiça realize novo julgamento de mérito para apreciar as razões veiculadas no AResp, apreciando-se, por consequência, a matéria disposta no respectivo Recurso Especial (doc. 1, p. 11).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 2, pp. 840-849).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.006.981/AL, expondo os seguintes fundamentos:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A Terceira Seção desta Corte, responsável pelo julgamento de recursos na área criminal possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo para a interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, em observância ao art. 798 do Código de Processo Penal.
A decisão de não admissibilidade da origem foi publicada em 05/06/2025 (quinta-feira). O agravo em recurso especial foi interposto em 28/06/2025 (sábado). A decisão interlocutória que determinou a apresentação de documento idôneo de comprovação de sua tempestividade foi proferida em 07/08/2025 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/08/2025 (fl. 770). No entanto, apenas neste agravo regimental, o agravante trouxe à baila que os documentos que comprovam a tempestividade do recurso foram apresentados quando da sua interposição.
Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha se firmando no sentido de que incumbe à parte recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo processual no Tribunal de origem, mediante documentação idônea, sendo inviável a posterior regularização dessa omissão.
Todavia, com o advento da Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, a matéria passou a ter novo delineamento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Questão de Ordem no AREsp nº 2.638.376/MG, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, uniformizou a interpretação da questão, conforme se depreende da ementa deste acórdão:
[...]
Em observância ao entendimento exarado pela Corte Especial do STJ, verifica-se que, no caso concreto, não houve a devida comprovação, mediante documento idôneo, de feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem, em atendimento ao despacho saneador (fl. 770), razão pela qual subsiste o reconhecimento da intempestividade recursal.
[...]
Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência pacífica desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 815-817).

Assim, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator